Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-72.2025.8.11.0019
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-72.2025.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORILDE ROSA CECCHELE - CPF: 247.874.260-87 (APELANTE), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), TIAGO DE MORAES - CPF: 887.288.201-00 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ABUSIVIDADES. PEDIDO DE REVISÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
DUODÉCUPLO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA.
ONEROSIDADE VERIFICADA.
EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por devedores em face de sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos contra cooperativa de crédito. Pretendem o reconhecimento integral dos pedidos, alegando: (i) nulidade por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado; (
ii
) inexistência de pactuação válida da capitalização de juros; (
iii
) abusividade dos encargos moratórios; e (
iv
) excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (
ii
) estabelecer se o contrato permite a cobrança de juros capitalizados; (
iii
) determinar se a cumulação de encargos moratórios e remuneratórios configura abusividade a ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da lide, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

A capitalização mensal de juros é válida quando prevista contratualmente mediante indicação das taxas mensal e anual superiores ao duodécuplo, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

A cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa durante o período de inadimplência configura comissão de permanência disfarçada, prática vedada pela Súmula 472 do STJ.

Não se reconhece a descaracterização da mora, pois não houve constatação de abusividade na fase de normalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado não viola o direito de defesa quando a matéria é de direito e os autos estão suficientemente instruídos.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a capitalização mensal de juros.

É abusiva a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplência, devendo ser mantidos apenas os juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

A mora do devedor não se descaracteriza quando não constatada abusividade na fase de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único; CDC,
arts
. 6º, IV, e 51; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539 e 541; STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 06.08.2015,
DJe
17.08.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); TJMT,
Ap
40301/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.06.2018; TJMT, N.U 1007074-21.2022.8.11.0007, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25.09.2025; TJMT, N.U 1001128-09.2021.8.11.0038, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1000382-53.2021.8.11.0035, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000058-72.2025.8.11.0019

APELANTE
S
: ORILDE ROSA CECCHELE, TIAGO DE MORAES
e
DIANI DE MORAES

APELADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ORILDE ROSA CECCHELE, TIAGO DE MORAES e DIANI DE MORAES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos
Gaúchos
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP.

Irresignados, os apelantes pretendem a reforma da sentença para que sejam acolhidos integralmente os pedidos formulados nos embargos à execução, reconhecendo-se a ilegalidade da capitalização de juros sem expressa pactuação, a onerosidade excessiva dos encargos de inadimplemento e, consequentemente, o excesso de execução.

S
ustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o feito foi encaminhado diretamente à sentença, sem que as partes fossem intimadas para especificação de provas, o que teria suprimido fase processual essencial.

No mérito, alegam que o contrato não atende a todas as condições para expressa e clara pactuação da capitalização em qualquer periodicidade, pois embora afirme que os juros serão capitalizados mensalmente e apresente a taxa mensal e anual superior ao duodécuplo da mensal, não há indicação do regime de capitalização, se composto ou simples.

Argumentam que, diante da inexistência de pactuação expressa e clara da capitalização, deve ser afastada a capitalização dos juros remuneratórios
.

Sustentam, ainda, a ilegalidade e onerosidade excessiva dos encargos de inadimplemento, afirmando que, no contrato em análise, a mutuária esteve sujeita à aplicação de juros moratórios de 1,00% a.m. e multa de 0,50%, além dos juros remuneratórios do período de normalidade, caso ficasse inadimplente.

Defendem que os encargos moratórios da operação devem ser descaracterizados, pois o banco praticou abusividades no período de normalidade no que se refere à capitalização de juros sem expressa pactuação.

Por fim, apontam a existência de excesso de execução, indicando que o valor incontroverso, descaracterizando a mora e aplicando tão somente os juros que remuneram o capital, seria de R$ 76.930,78, enquanto o valor executado controverso seria de R$ 101.182,59, resultando em excesso de execução de R$ 24.251,81.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão de
id
315603397.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Cerceamento de defesa-
Julgamento antecipado)

Eminentes pares:

S
ustentam
os apelantes
a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que o feito foi encaminhado diretamente à sentença, sem que as partes fossem intimadas para especificação de provas, o que teria suprimido fase processual essencial.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370,
§
único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL -
MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ
em Recursos
repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência, ou
em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo
mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS). (
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

No caso, o contrato apresentado permite a análise da abusividade alegada.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, os embargantes ajuizaram embargos à execução em face da cooperativa de crédito embargada, alegando, em síntese, a inexistência de pactuação expressa e clara da capitalização de juros e sua periodicidade, o que resultaria em excesso de execução pela prática de juros abusivos e anatocismo. Sustentaram, ademais, a cobrança indevida de seguro prestamista e onerosidade excessiva nos encargos de inadimplemento.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar o mérito da demanda, reconheceu a abusividade na contratação de seguro prestamista como condição para liberação do crédito previsto na Cédula de Crédito Bancário, configurando venda casada, determinando a amortização da execução do valor de R$ 7.273,28, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-IBGE e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do pagamento. Rejeitou, contudo, as demais alegações dos embargantes, notadamente quanto à capitalização de juros e onerosidade excessiva nos encargos de inadimplemento.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do
CDC
, conforme corretamente reconhecido pelo magistrado de primeiro grau.

Com efeito, as cooperativas de crédito, quando atuam na prestação de serviços financeiros, equiparam-se às instituições financeiras para fins de aplicação do CDC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Quanto à capitalização de juros, os apelantes sustentam que o contrato não atenderia a todas as condições para expressa e clara pactuação da capitalização em qualquer periodicidade, pois, embora afirme que os juros serão capitalizados mensalmente e apresente a taxa mensal e anual superior ao duodécuplo da mensal, não haveria indicação do regime de capitalização, se composto ou simples.

A questão central, portanto, reside em verificar se a previsão contratual atende aos requisitos para a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano.

O

STJ
já pacificou o assunto com a edição de duas Súmulas:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Cumpre salientar, ainda, que a expressão “periodicidade inferior a um ano” se refere à possibilidade de a capitalização dos juros ocorrer de forma diária, mensal, semestral e anual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

No caso dos autos,
apura-se da Cédula de Crédito Bancário objeto da discussão, de nº 3760383 (id 175113122 dos autos da execução), em que os juros remuneratórios foram ajustados em 1,78% ao mês e 23,58% ao ano, que a
capitalização dos juros restou
expressamente contratada
, uma vez que
apresent
a
a taxa mensal e anual superior ao duodécuplo da mensal
.

No que concerne aos encargos de inadimplemento, os apelantes alegam que seriam ilegais e abusivos, pois no contrato em análise a mutuária estaria sujeita à aplicação de juros moratórios de 1,00% a.m. e multa de 0,50%, além dos juros remuneratórios do período de normalidade, caso ficasse inadimplente.

Embora o contrato não mencione expressamente a expressão “comissão de permanência”, a simultânea incidência de juros remuneratórios e demais encargos moratórios revela prática abusiva, em contrariedade à Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório.

Vejamos (id 175113122 dos autos da execução):

In
casu
, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inadimplência revela abusividade.

No mesmo sentido, o entendimento desta
Quarta Câmara
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CRÉDITO DESTINADO AO FOMENTO DA ATIVIDADE RURAL. COBRANÇA CUMULADA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE
INADIMPLÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
. (...)
6. A cumulação de juros remuneratórios, com juros moratórios e multa no período de inadimplência, ainda que previstos individualmente no contrato, configura "comissão de permanência disfarçada", prática vedada pela Súmula 472 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
7. Recurso parcialmente provido, com reforma parcial da sentença para excluir os juros remuneratórios incidentes no período de inadimplemento. Tese de julgamento: “1. A apresentação de cópia da cédula é suficiente para instruir ação monitória, especialmente quando não há negativa de existência do documento, da dívida, ou de circulação ou endosso. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de crédito rural destinado à atividade produtiva. 3. É vedada a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, por caracterizar comissão de permanência disfarçada.”
(...)
(N.U 1007074-21.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

“[...] É vedada a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, por caracterizar comissão de permanência disfarçada.” (N.U 1001128-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025) (destaquei)

Colaciono julgado de minha relatoria:

“[...] A cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária viola entendimento pacífico do STJ, consolidado nas Súmulas nº 30, 294, 296 e 472, impondo-se a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência. [...] Comprovada a
incidência cumulada indevida dos encargos moratórios no demonstrativo da dívida, a revisão contratual se impõe, autorizando a manutenção apenas dos juros

moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção

monetária

pelo INPC. [...] É abusiva a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, devendo ser excluídos os juros

remuneratórios

no período de inadimplência. (N.U 1000382-53.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025).

Portanto, constatada a cobrança cumulada, impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência, mantendo-se apenas os encargos permitidos por lei, quais sejam: juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

Sustentam, ainda, que os encargos moratórios da operação deveriam ser descaracterizados, pois o banco teria praticado abusividades no período de normalidade no que se refere à capitalização de juros sem expressa pactuação.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

No entanto, vê-se que não restou reconhecida a abusividade da capitalização dos juros, assim, não há se falar em descaracterização.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – EXPRESSAMENTE PACTUADA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso dos autos, permitida a capitalização diária dos juros, uma vez que expressamente contratada, nos moldes da súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada". A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Não constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora. (N.U 1014644-34.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 18/11/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para
apenas no tocante aos encargos da mora, determinar a
exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência,
substituindo-os pelos
encargos permitidos por lei, quais sejam: juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025